Tribunal: TJDFT
Processo: 0703185-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703185-13.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MISTRAL IMPORTADORA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integrado pelos aclaratórios, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI COMPLEMENTAR N° 190/2022. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL) DO ICMS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADI’s 7066, 7078 e 7070. CONCLUSÃO PELA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. TEMA 1266/STF. SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONCESSÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no tema 1266/STF, referente ao RE 1426271, que consiste em “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 18, 60, § 4o, I, 146-A, 150, II, III, b e c, 151, III, 152 e 170, IV, da Constituição Federal, a incidência ou não das garantias da anterioridade anual e nonagesimal em face da administração tributária, com vistas a assegurar princípios como o da segurança jurídica, da previsibilidade orçamentária dos contribuintes e da não surpresa e, de outro, a conformação normativa que permitiu, observados os parâmetros previstos na Lei Complementar 190/2022, o redirecionamento da alíquota do ICMS, conforme previsto na Emenda Constitucional 87/2015”. 3. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou improcedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7066, 7078 e 7070, “reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator.” 4. Verifica-se a superveniência de fato novo, nos termos do art. 493 do CPC: “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”. 5. Tendo em vista a conclusão do STF, nas ADI’s 7066, 7078 e 7070 acerca da constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190/2022, bem como o reconhecimento da repercussão geral no tema 1266/STF, referente ao RE 1426271, faz-se necessário proceder à evolução do entendimento do órgão julgador, a fim de compatibilizar o acórdão embargado à orientação do STF, em respeito ao art. 927, incs. I e III, bem como ao art. 1.040, inc. II, do CPC. Precedente da C. 5a Turma Cível. 6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos III e IV, 492 e 1.022, inciso II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão do acórdão e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o da LC 190/2022, e 151, inciso II do Código Tributário Nacional, afirmando que devem ser aplicadas as anterioridades tributárias anual e nonagesimal à cobrança do DIFAL/ICMS, de forma que a cobrança do tributo ocorra somente a partir do exercício fiscal de 2023. Aduz violação ao enunciado 112 da Súmula do STJ. Discorre, ainda, sobre os temas 1.266/STF, 1.093/STF, 1.094/STF e ADIs .7.070/DF, 7.078/DF e 7.066/DF Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial acerca do afastamento da cobrança do DIFAL/ICMS sobre operações interestaduais de vendas de mercadorias realizadas pela recorrente a destinatários não contribuintes situados no Distrito Federal durante o exercício fiscal de 2022. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RICARDO CHAMON, OAB/SP 333.671, e MARINA PIRES BERNARDES, OAB/SP 257.470 (ID 59678256 e ID 59681911). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 3o da LC 190/2022, e 151, inciso II do Código Tributário Nacional e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.426.271 (Tema 1.266), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RICARDO CHAMON, OAB/SP 333.671, e MARINA PIRES BERNARDES, OAB/SP 257.470 (ID 59678256 e ID 59681911). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015